Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706146-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA TEIXEIRA RORIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a alegação do agravado acerca da sua inclusão como candidata concorrente às pessoas hipossuficientes, conforme petição e documentos ID 44175379, bem como sobre eventual perda do objeto do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de março de 2023 17:16:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador